Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por A.C.A. (menor impúbere agravante/autora), neste ato representada por J.M.K.C., da decisão (ID 174353116), proferida nos autos de procedimento comum infância e juventude, no 0706733-27.2023.8.07.0013, que move em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais (ID 52298823), a agravante/autora alega, em síntese, que o direito à educação deve ser promovido com essencialidade pelo Estado e que está amparado como norma de obrigatória observância na Constituição Federal, sinalizando um reiterado descumprimento do ente distrital apelado em obedecer ao mandamento constitucional. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o agravado/réu matricule a parte agravante na rede pública de ensino, em creche próxima à sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela pleiteada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Em ID 58978089, ofício comunicando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do ofício de ID 58978089, o processo no 0706733-27.2023.8.07.0013, da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, fora sentenciado, em 09/05/2024, nos termos seguintes (ID 58978089): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula do autor(a) em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.